Tribunal: TJPA
Processo: 0800914-87.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800914-87.2018.8.14.0049

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO. UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO. INTERESSE PÚBLICO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento à apelação da embargante, mantendo sentença que proibiu a suspensão do fornecimento de energia elétrica a unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Santa Izabel do Pará, diante do reconhecimento da essencialidade do serviço prestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto à ponderação entre os princípios da continuidade do serviço e da modicidade tarifária; (ii) analisar se houve omissão sobre a possibilidade de suspensão de fornecimento em unidades públicas não essenciais; e (iii) avaliar possível erro de interpretação do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado reconhece que a continuidade do fornecimento de energia elétrica a unidades de saúde decorre de sua essencialidade e de sua vinculação a direitos fundamentais como a saúde e a vida, o que justifica a vedação à suspensão mesmo em casos de inadimplemento.

4.

A modicidade tarifária, embora relevante, não prevalece sobre o direito à saúde e à vida, sendo que seus eventuais impactos devem ser tratados por instrumentos próprios de reequilíbrio contratual, sem prejuízo ao interesse público.

5.

O Tribunal entende que normas infralegais e princípios contratuais não podem se sobrepor às garantias constitucionais dos serviços públicos essenciais, sobretudo quando afetem diretamente direitos fundamentais.

6.

O voto reconhece que não há omissão quanto à possibilidade de corte em unidades não essenciais, uma vez que a análise do caso concreto não evidenciou prova de que as unidades em questão estariam desvinculadas de funções assistenciais em saúde.

7.

A interpretação do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/1995 deve observar os princípios constitucionais, não autorizando o corte quando ele comprometer serviços essenciais, mesmo diante de inadimplemento.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

A continuidade do fornecimento de energia elétrica a unidades públicas de saúde municipal deve prevalecer sobre o direito da concessionária à suspensão por inadimplemento, dada a essencialidade do serviço.

2.

O princípio da modicidade tarifária não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde, devendo eventuais desequilíbrios ser tratados por meios próprios.

3.

A ausência de distinção concreta entre unidades essenciais e não essenciais afasta a alegação de omissão no julgado.

4.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida sob alegação genérica de vícios inexistentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 175 e 196; Lei nº 8.987/1995, arts. 6º, § 1º, e 6º, § 3º, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 22; CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.884.231/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.841.516/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.11.2021; STJ, REsp 1.755.345/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.07.2019; TJPA, AI 0807747-74.2018.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 12.08.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO. UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada pelo Município de Santa Izabel do Pará, que determinou à concessionária que se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, em virtude de inadimplemento de faturas vencidas até a data da sentença, reconhecendo a essencialidade do serviço de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica pode suspender o fornecimento às unidades públicas de saúde municipal em razão de inadimplemento de faturas, à luz dos princípios da continuidade dos serviços públicos e da prevalência do interesse público. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento de energia elétrica às unidades de saúde constitui pressuposto indispensável à continuidade de serviços públicos essenciais, cuja interrupção compromete direitos fundamentais como o direito à saúde e à vida.

4.

A Constituição Federal e a Lei nº 8.987/1995 asseguram a continuidade dos serviços públicos essenciais, sendo vedada sua interrupção quando configurado risco ao interesse coletivo.

5.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento não se aplica a serviços públicos essenciais, como os prestados por unidades de saúde, devendo o concessionário buscar os créditos por meios ordinários de cobrança.

6.

As normas infralegais da ANEEL, embora regulem a atividade, não podem se sobrepor aos princípios constitucionais, especialmente os relativos à dignidade da pessoa humana e à proteção à saúde.

7.

O voto da relatora reafirma o entendimento de que a interrupção do serviço em unidades de saúde municipais representa medida desproporcional e incompatível com o ordenamento jurídico vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária de energia elétrica não pode suspender o fornecimento às unidades públicas de saúde municipal em razão de inadimplemento, diante da essencialidade do serviço e da prevalência do interesse público.

2.

O interesse coletivo na continuidade dos serviços de saúde prevalece sobre o direito da concessionária ao corte, sendo legítima apenas a cobrança por vias ordinárias.

3.

Normas infralegais não podem contrariar princípios constitucionais que asseguram direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 175 e 196; Lei nº 8.987/1995, arts. 6º e 6º, § 3º, II; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.884.231/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.841.516/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.11.2021; STJ, REsp 1.755.345/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.07.2019; TJPA, AI 0807747-74.2018.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 12.08.2019.

A embargante, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., alega, em síntese, que o acórdão é contraditório e omisso em aspectos relevantes. Aponta como primeira contradição a ausência de consideração sobre o princípio da modicidade tarifária, expressamente reconhecido pelo próprio julgado como fundamento da Lei nº 8.987/1995.

Sustenta que a decisão concentrou-se apenas no princípio da continuidade, ignorando o impacto econômico-financeiro sobre o equilíbrio da concessão, em especial por obrigar a manutenção do fornecimento em unidades públicas inadimplentes, inclusive não essenciais.

Aduz que esse desequilíbrio transfere, indevidamente, à concessionária o ônus da inadimplência do Poder Público, afetando a sustentabilidade econômica do serviço e violando o artigo 6º, §1º da Lei nº 8.987/1995.

Sustenta, ademais, omissão do acórdão quanto à possibilidade de suspensão do fornecimento em unidades públicas que não exercem funções essenciais, como prédios administrativos e sedes institucionais, o que, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não viola o interesse coletivo.

Aponta, ainda, erro de interpretação do art. 6º, § 3º, II, da referida lei, por entender que o acórdão afastou a possibilidade legal de suspensão mesmo em casos de inadimplemento, desconsiderando que a norma não distingue entre usuários públicos e privados.

Ao final, a embargante requer que sejam sanadas as contradições e omissões apontadas, com o consequente acolhimento dos embargos de declaração, inclusive com efeito modificativo, para que se reconheça a legalidade da interrupção do fornecimento de energia nas unidades não essenciais e inadimplentes do Município de Santa Izabel do Pará.

Em contrarrazões, o Município de Santa Izabel do Pará defende que os embargos de declaração opostos pela concessionária não se ajustam às hipóteses legais previstas no artigo 1.022 do CPC, tratando-se, em verdade, de tentativa disfarçada de rediscussão da matéria já decidida.

Alega que não há erro material, omissão ou contradição a ser sanada, sendo inadmissível o manejo do recurso como sucedâneo recursal. Reforça que a decisão colegiada foi clara ao fundamentar-se na jurisprudência do STJ e nos princípios constitucionais que asseguram a continuidade dos serviços essenciais, como o direito à saúde, reafirmando que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento das unidades de saúde, não havendo espaço para sua suspensão, ainda que por inadimplemento.

Ao final, requer o desprovimento dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

A embargante sustenta, inicialmente, a existência de contradição no acórdão embargado, ao argumento de que este teria reconhecido como fundamentos da Lei nº 8.987/1995 os princípios da generalidade, continuidade, eficiência e modicidade, mas teria se fundamentado exclusivamente no princípio da continuidade, ignorando, de forma indevida, o princípio da modicidade tarifária, cuja inobservância comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

Essa tese, no entanto, não se sustenta. O acórdão enfrentou adequadamente todos os elementos relevantes à solução da controvérsia, ponderando os princípios aplicáveis ao caso concreto e atribuindo primazia à continuidade dos serviços públicos de saúde, cuja essencialidade é reconhecida constitucionalmente.

A modicidade tarifária, conquanto relevante, não tem o condão de sobrepor-se ao direito fundamental à saúde, especialmente em hipóteses nas quais a suspensão do fornecimento de energia elétrica comprometeria o funcionamento de hospitais, postos de saúde e demais unidades assistenciais.

O princípio da modicidade, tal como previsto no artigo 6º, §1º, da Lei nº 8.987/1995, integra o regime jurídico da concessão, mas não pode ser interpretado isoladamente ou de maneira absoluta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o interesse público na continuidade dos serviços essenciais prevalece sobre o interesse patrimonial do concessionário. A interpretação sistemática da Lei das Concessões, conjugada com os preceitos constitucionais do artigo 6º e 196 da Constituição Federal, conduz à inexorável conclusão de que o direito à saúde e à vida não pode ser relativizado em função de eventuais impactos econômicos que, de todo modo, devem ser compensados por mecanismos próprios do reequilíbrio contratual.

Em outras palavras, a modicidade não justifica, por si só, a interrupção do fornecimento de energia elétrica para unidades de saúde, quando estão em jogo valores fundamentais de proteção à vida e à dignidade da pessoa humana.

Quanto à alegada omissão quanto à possibilidade de corte nas unidades não essenciais, igualmente não há razão que ampare a pretensão recursal.

O acórdão embargado foi claro ao reafirmar que o fornecimento de energia elétrica às unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde é indispensável para a continuidade de serviços públicos essenciais, o que, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser assegurado de maneira contínua.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório e os elementos dos autos e entendeu, com base nas informações prestadas e na ausência de distinção efetiva entre as unidades consumidoras, que o risco de comprometimento da saúde coletiva justificava a manutenção do fornecimento.

Em nenhum momento houve omissão na análise da alegação da embargante, mas sim o seu afastamento por ausência de comprovação concreta de que as unidades em questão não exerciam funções essenciais. Assim, inexiste omissão, e o que se busca, na verdade, é a rediscussão da matéria decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

No que tange ao suposto erro de interpretação do artigo 6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/1995, mais uma vez, a embargante incorre em tentativa de reabrir a discussão de mérito.

O acórdão foi categórico ao reconhecer que o referido dispositivo legal não se aplica indistintamente, devendo ser lido à luz dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública e a prestação dos serviços públicos essenciais. A autorização para suspensão do fornecimento em caso de inadimplemento, prevista na norma, é condicionada à preservação do interesse coletivo, o que, na hipótese dos autos, revela-se incompatível com a interrupção de energia elétrica em unidades de saúde.

A tese da embargante, ao desconsiderar a centralidade da proteção da saúde pública, subverte a lógica do sistema jurídico, que orienta-se pela prevalência dos direitos fundamentais, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do STJ (REsp 1.884.231/GO; AgInt no AREsp 1.841.516/RJ; REsp 1.755.345/RJ).

Assim, importa destacar que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir os fundamentos do julgamento ou pretender sua reforma sob o pretexto de vícios inexistentes. A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente se admite efeito modificativo nos embargos quando houver efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no presente caso.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento
, mantendo íntegro o acórdão embargado, por inexistirem os vícios apontados, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 14/09/2025